Tribunal: TCU
Processo: 028.559/2013-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em desfavor de agentes públicos no âmbito do Ministério da Justiça em virtude de pagamentos irregulares em contrato de prestação de serviços de transporte.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade de servidores do Ministério da Justiça, em razão de suposto prejuízo causado ao erário decorrente de valores pagos indevidamente à empresa HGS Locadora de Veículos Ltda. no curso da execução do Contrato 65/2002; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as justificativas apresentadas pelos Srs. Sylvio Rômulo Guimarães de Andrade Júnior, Ricardo Corrêa de Barros, Cleverson Lautert Cruz, Jean Ricardo Alves Duque e Alenon de Loyola Fleury Júnior, que ocuparam o cargo de coordenador geral de logística, em relação ao pagamento da quilometragem excedente para os carros executivos; 9.2. acolher as justificativas apresentadas pelo Sr. Jean Ricardo Alves Duque, ex-Coordenador-Geral de Logística, em relação ao 10o Termo Aditivo, que prorrogou excepcionalmente a vigência do Contrato 65/2002; 9.3. acolher as alegações de defesa dos Srs. Sylvio Rômulo Guimarães de Andrade Júnior, Eliana Fátima de Aguiar, Paulo Cézar Magalhães Cézar, Teresa de Jesus Soares Beleza, Alexandre Herculano Amaral e Alenon de Loyola Fleury Júnior, em relação às repactuações realizadas no âmbito do Contrato 65/2002; 9.4. acolher as justificativas apresentadas pelo Sr. Eurico Salles Cidade, ex-coordenador de suprimento e serviços gerais/coseg do Ministério da Justiça, em relação ao atesto de quilometragem excedente para os carros executivos no âmbito do referido contrato; 9.5. arquivar, com fulcro no art. 212 do RITCU, as contas dos sucessores da Sra. Cláudia Alves Drumond; 9.6. rejeitar as justificativas apresentadas pelos Srs. Francisco Gomes da Silva, Maria Goretti Sobreira Nunes, Oseno Agostinho de Pontes, Leônidas Pereira dos Santos e Renata Simões de Carvalho, fiscais do contrato 65/2002, em relação ao atesto de quilometragem excedente para os carros executivos no âmbito do referido contrato; 9.7. rejeitar as alegações de defesa dos Srs. Francisco Gomes da Silva, chefe do serviço de transporte e fiscal do contrato, e Paulo Cézar Guimarães Cézar, coordenador de contratos, execução orçamentária e financeira e ordenador de despesa, em relação ao atesto e pagamento, respectivamente, de horas extras para veículos populares, sem previsão no Contrato 65/2002, no período de maio/2004 a janeiro/2005; 9.8. julgar regulares as contas dos Srs. Sylvio Rômulo Guimarães de Andrade Júnior (XXX.896.531-XX), Alenon de Loyola Fleury Junior (XXX.274.811-XX), Alexandre Herculano Amaral (XXX.359.261-XX); Eliana Fátima de Aguiar (XXX.604.206-XX); e Teresa de Jesus Soares Beleza, (XXX.510.811-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 207, do Regimento Interno do TCU, dando-lhes quitação plena; 9.9. julgar irregulares as contas do Sr. Paulo Cézar Magalhães Cézar (XXX.887.231-XX), ordenador de despesa, do Sr. Francisco Gomes da Silva (XXX.537.931-XX), fiscal do contrato 65/2002, e dos Srs. Silvio Carlos da Rocha (XXX.112.416-XX) e Zenalva Albuquerque Assunção (XXX.588.921-XX), sócios da Empresa HGS Locadora de Veículos Ltda. (37.146.107/0001-52), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.10. condenar os responsáveis identificados no subitem 9.7 anterior, em solidariedade, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: Data da ocorrência Débito (R$) 11/06/2004 5.059,93 12/07/2004 4.956,03 09/08/2004 4.207,95 17/09/2004 3.885,86 03/10/2004 3.865,08 17/11/2004 4.031,32 15/12/2004 5.028,76 15/12/2004 4.685,89 14/02/2005 5.226,17 9.11 aplicar aos Srs. Oseno Agostinho de Pontes (XXX.087.891-XX), Leônidas Pereira Santos (XXX.039.131-XX), Renata Simões de Carvalho (XXX.368.001-XX) e Maria Goretti Sobreira Nunes (XXX.442.401-XX), individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso II, do Regimento Interno, nos valores, respectivamente, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e R$ 3.734,00 (três mil setecentos e trinta e quatro reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor 9.12. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.13. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.14. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.